Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713262-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEESLEW CAIXETA LOBO AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ante a realização de múltiplas diligências ao longo do trâmite processual, entendeu não existir bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, suspendendo o feito,nos termos do art. 921, III, CPC. Para tanto, sustenta que, segundo a pesquisa INFOJUD, há bens passíveis de penhora, os quais não foram requeridos em cumprimento à ordem constante ao artigo 835, do CPC. Argumenta que não houve esgotamento da busca de bens da parte agravada, não sendo cabível a suspensão processual. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Na petição de ID no 35383833, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de grave dano e a probabilidade de provimento do agravo, visto que não houve o esgotamento da busca de bens e após a suspensão será iniciada a contagem da prescrição da dívida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, se vislumbra a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. O agravante pugna pela não suspensão processual, permitindo assim o esgotamento de todos os tipos de consulta aos bancos de dados disponíveis. Como se sabe, constitui ônus da exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. Desse modo, o agravante menciona que a pesquisa INFOJUD indicou a existência de sociedade em que há a participação do agravado (ID no 103286796), daí porque parece razoável o pedido recursal para que prossiga o feito executivo e se aguarde o resultado das pesquisas em andamento. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 17:04:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator